Tribunal: TJBA
Processo: 8031718-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031718-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO DA SILVA PINTO JUNIOR

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO

AGRAVADO: M. J. D. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
RAIANA SANTANA CONCEICAO

RC08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. PROVAS TÉCNICAS QUE COMPROVAM O NEXO CAUSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU A INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8031718-58.2023.8.05.0000, em que é agravante
PEDRO DA SILVA PINTO JUNIOR
e agravados
M. J. D. S. D. S. E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,